Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-45.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Embriaguez ao volante. Dirigir sem habilitação. Pena. Regime prisional. Suspensão para dirigir.
1 - Ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos de detenção, se o réu é reincidente e com maus antecedentes, o regime prisional será o semiaberto.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
3 – Sem provas de que o réu conduziu veículo automotor antes dos fatos que lhe são imputados, é de se reconhecer concurso formal entre os crimes de embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação ou com habilitação suspensa.
4 - A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.
5 – Apelação provida em parte.